Tribunal: STF
Processo: HC 230229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA EXAME DA RELATORIA DA AÇÃO E DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2023 por Flávio Burgos Balbino e Natan Cesar Ferreira Buassali, advogados, em benefício de Edmilson Guerra, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 766.362/SP.



    2. Em 18.7.2023, determinou-se a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para exame sobre a relatoria desta ação e definição do órgão judicial competente para o julgamento. 



    3. Publicado esse despacho no DJe de 24.7.2023, foi interposto, em 27.7.2023, o presente agravo regimental.



    4. Em 26.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a distribuição do presente habeas corpus sob minha relatoria (e-doc. 11).



    5. Em 28.7.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, prejudicada a liminar requerida, recomendando-se rigor e presteza ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para imprimir urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 766.362/SP.



    6. O despacho pelo qual remetidos os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para exame sobre a relatoria da ação e definição do órgão judicial competente para o julgamento é o objeto do presente agravo regimental. 



    Em petição confusa, o agravante busca “modificar a decisão monocrática proferida em 24.7.2023, que, embora dada com a notória sabedoria da E. Ministra Relatora, sob o argumento de que inexiste previsão legal para a deferimento de liminar em Habeas Corpus e Recurso Ordinário, por se tratar de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Todavia, no vertente caso, é latente a ilegalidade no ato do E. STJ, ato ora impugnado, a justificar o deferimento da medida de urgência, para que seja reconhecida a nulidade absoluta do julgamento proferido aos 21.7.2009, pela 4ª Câmara de Direito Criminal, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, em razão inobservância à competência por prevenção, nos termos da Súmula 158 do E. TJPS e art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP, bem como se reconheça a prescrição da pretensão punitiva do crime de homicídio simples, declarando, consequentemente, a extinção da punibilidade do Agravante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP” (sic, fl. 2, e-doc. 12).



    Reitera que “o Agravo Regimental em tela é interposto contra a r. decisão monocrática exarada aos 24.7.2023, que indeferiu liminar, sob o fundamento de que em juízo de cognição sumária, não foi visualizada manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso, porque, nos termos da Súmula n. 706/STF, é relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, em especial considerando que se trata de condenação definitiva, mostrou-se, a priori, imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo” (fl. 3, doc. 12).



    Argumenta que “o presente Agravo Regimental é interposto oportuno tempore, visto que o Agravante foi intimado da r. decisão aqui guerreada através de sua publicação, que se deu em 24.7.2023, iniciando-se a contagem do prazo em 25.7.2023 e findando, conforme a respectiva previsão legal, em 31.7.2023. Logo, ainda não se exauriu o prazo para interposição do Agravo” (fl. 5, e-doc. 12).



    Neste recurso, o agravante repete os argumentos apresentados na inicial da impetração. 



    Estes os pedidos:



     “Ex positis, requer-se seja o presente recurso recebido e regularmente processado, na forma do art. 317 do RISTF, para o fim de que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora agravada, reconhecendo a nulidade absoluta do julgamento proferido aos 21.7.2009, pela 4ª Câmara de Direito Criminal, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, em razão inobservância à competência por prevenção, nos termos da Súmula 158 do E. TJPS e art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP; a prescrição da pretensão punitiva do crime de homicídio simples, declarando, consequentemente, a extinção da punibilidade do Agravante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, e a concessão da medida liminar para o fim de expedir contramandado de prisão, ou alvará de soltura, caso o mandado tenha sido cumprido. 



    Alternativamente, não havendo reconsideração, requer-se seja o presente Agravo Regimental submetido com urgência ao escrutínio da Colenda Segunda Turma julgadora, na forma expedita prevista art. 317, §2º, do RISTF, a fim de se reformar a r. decisão ora agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta do julgamento proferido aos 21.7.2009, pela 4ª Câmara de Direito Criminal, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, em razão inobservância à competência por prevenção, nos termos da Súmula 158 do E. TJPS e art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP; a prescrição da pretensão punitiva do crime de homicídio simples, declarando, consequentemente, a extinção da punibilidade do Agravante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, e a concessão da medida liminar para o fim de expedir contramandado de prisão, ou alvará de soltura, caso o mandado tenha sido cumprido.



    Subsidiariamente, na remota possibilidade dessa e. Ministra Relatora entender que as insurgências contra a r. decisão de concessão da ordem de habeas corpus já estão afetadas ao Plenário, requer-se, por isonomia e coerência, que a presente matéria seja suscitada em Questão de Ordem no âmbito da Segunda Turma julgadora, a fim de que, em respeito ao princípio da colegialidade, seja deliberado quanto a aplicação do precedente firmado na QO AP 618, bem como determina o RISTF” (sic, fls. 32-33, doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O presente agravo regimental é manifestamente inadmissível.



    No art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. No art. 1.001 do Código de Processo Civil, tem-se que “Dos despachos não cabe recurso”.



    8. É de competência exclusiva da Presidência deste Supremo Tribunal decidir sobre distribuição de processos, por se tratar de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual contra a deliberação da Presidência, menos ainda contra despacho de mero expediente, pelo qual se remete o processo à Presidência, para análise sobre a relatoria da ação e a definição do órgão judicial competente para o julgamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.11.2021. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NORMAS REGIMENTAIS. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO PELO PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE DETERMINOU A LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O despacho de mero expediente, que determina a distribuição do feito, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual vigente, não possui cunho decisório e, portanto, não é recorrível (art. 1.001 do CPC). Precedentes. 



    2. Improcede a pretensão de julgamento do presente agravo regimental pelo Plenário desta Corte. Além de não ser admissível a interposição de recurso para questionar fixação de tal competência, exauriu-se a atribuição da Presidência do STF, diante da livre distribuição do processo. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.640-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.816-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 



    I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. 



    II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, Plenário, DJe 15.4.2015).



    9. O ato recorrido não acarreta prejuízo à parte, pelo que afastado está o interesse recursal, pressuposto genérico de cabimento de qualquer recurso.



    10. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da decisão pela qual negado seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora